Tribunal: TJDFT
Processo: 0736599-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736599-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO RIBEIRO SALES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANO RIBEIRO SALES em face da r. sentença (ID 69081832) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido autoral, “para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 49.018,52, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do vencimento. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa SELIC descontado o IPCA)” (ID 69081832 – Pág. 3). Quanto aos ônus de sucumbência, esses restaram estabelecidos da seguinte forma: “Diante da sucumbência, condeno a parte requerida no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC” (ID 69081832 – Pág. 3). Nas razões do recurso (ID 69081836), o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Ocorre que, da análise dos autos, observa-se que o ora recorrente já havia requerido a concessão do benefício da justiça gratuita na contestação (ID 69081791), tendo sido concedida oportunidade para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 69081800). Em decisão saneadora (ID 69081812 - Pág. 2), a Juíza da causa indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo réu, ao fundamento de que “o réu é servidor público federal e recebe remuneração líquida superior a R$ 12.000, conforme contracheque ID 215504588. Além disso, reside em bairro nobre de Brasília. Necessário considerar ainda que o IRPF juntado ao ID 215504587 é de pessoa estranha à lide.” Após o referido indeferimento, o réu requereu a reconsideração da decisão, tendo apresentado novos documentos (ID 69081814 e anexos), contudo, a decisão foi mantida nos termos retratados no ID 69081830. Em face dessa decisão, não houve recurso de agravo de instrumento por parte do réu, que é cabível conforme previsto no art. 101 c/c art. 1.015, inciso V, do CPC. A Juíza da causa, então, proferiu a sentença ora atacada (ID 69081832). Nesse descortino, a partir do exame do encadeamento dos atos processuais, afigura-se a ocorrência de preclusão da oportunidade do apelante se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça diante da não interposição do agravo de instrumento no tempo e modo adequados (art. 1.015, V, do CPC), nos termos previstos no art. 101 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. Observa-se que o indeferimento da benesse ocorreu em decisão interlocutória, e não na sentença, razão pela qual o apelante, diante da insurgência manifestada, deveria ter aviado o agravo de instrumento, o que, não acontecendo, enseja o reconhecimento da preclusão da oportunidade de se rediscutir o tema. Frise-se que, neste momento processual, o réu/apelante não trouxe nenhum elemento novo, passível de demonstrar alteração na sua situação financeira, tendo deduzido os mesmos argumentos antes declinados na origem, sem apontar qualquer fato novo que destoe das condições já examinadas anteriormente pela Juíza de origem. Nesse contexto, ainda que a gratuidade de justiça possa ser pleiteada pela parte a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, considerando que se trata de mera reprodução de pedido já deduzido e indeferido anteriormente, contra o qual não houve interposição de recurso, incide, no caso, o disposto no art. 507 do CPC, que estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: “DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO PAI. I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício nas contrarrazões de apelação encontra óbice nos artigos 101, 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. (...) V. Apelação provida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1807409, 07489917720228070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. I - O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em r. decisão da qual não foi interposto agravo de instrumento, portanto, preclusa a oportunidade para a parte requerer o benefício em apelação, arts. 101 e 1.015, inc. V, do CPC. (...) VII - Apelação dos autores desprovida. Apelação dos réus parcialmente provida.” (Acórdão 1631124, 07108478920218070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante, LUCIANO RIBEIRO SALES, para proceder ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora